Tribunal: TJMT
Processo: 1012004-06.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012004-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 05.437.105/0001-26 (AGRAVADO), MARINA DASTSCH JACARANDA JOVE - CPF: 038.984.831-00 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 069.707.271-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012004-06.2022.11.0000

– Cuiabá

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios –SICOOB INTEGRAÇÃO

Agravada:
Antônio Luiz Ferreira Sociedade Individual de Advocacia

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – ART. 6º, VIII, CDC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Exercendo a cooperativa de crédito atividade típica de instituição financeira, a ela se equipara, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Presente os requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve ser mantida a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012004-06.2022.11.0000

– Cuiabá

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios –SICOOB INTEGRAÇÃO

Agravada:
Antônio Luiz Ferreira Sociedade Individual de Advocacia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios –SICOOB INTEGRAÇÃO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c restituição de valores e indenização por dano moral movida por Antônio Luiz Ferreira Sociedade Individual de Advocacia, que deferiu a tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade da dívida
sub judice
, com a consequente suspensão da fluência dos encargos moratórios, bem como se abstenha de inscrever o nome da empresa requerente nos órgãos de proteção ao crédito, até posterior pronunciamento deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Reconheceu a aplicação do código de defesa do consumidor, e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Inconformada, a agravante alega sobre a impossibilidade de inversão do ônus probatório, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que o contrato foi firmando com a cooperativa de crédito e, portanto, ato cooperativo, conforme dispõe art. 79 da Lei 5.764/71.

A tutela recursal antecipada foi indeferida (id. 132749691).

As informações foram prestadas (id. 134267730).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 135732674).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012004-06.2022.11.0000

– Cuiabá

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios –SICOOB INTEGRAÇÃO

Agravada:
Antônio Luiz Ferreira Sociedade Individual de Advocacia

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antônio Luiz Ferreira Sociedade Individual de Advocacia

moveu
ação ordinária em face da

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios –SICOOB INTEGRAÇÃO
aduzindo a falha na prestação de serviço decorrente s
istema da requerida.

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela pretendida, para determinar
que a instituição financeira suspenda a exigibilidade da dívida,
com a consequente suspensão da fluência dos encargos moratórios, bem como se abstenha de inscrever o nome da empresa requerente nos órgãos de proteção ao crédito, até posterior pronunciamento deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais. Deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, ante a sua insuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC.” (id. 84666948)

Irresignada, a agravante sustenta que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, diante da
impossibilidade de inversão do ônus probatório e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que o contrato foi firmando com a cooperativa de crédito e, portanto, ato cooperativo, conforme dispõe art. 79 da Lei 5.764/71.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, e consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise dos autos, verifico que a decisão foi expressa no sentido de aplicar as normas do CDC ao caso, ante a relação de consumo estabelecida entre as partes, invertendo o ônus da prova previsto artigo 6º da citada legislação.

Embora a agravante negue, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas de crédito e os cooperados, posto que, conforme se depreende do 18, § 1º, da Lei 4.595/1964, a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda não se amolda à presente hipótese.

No Superior Tribunal de Justiça o entendimento pacifico reside no sentido de que “
a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente
.” (AgInt no REsp 1.569.566/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 7.3.2017)

Além disso, a hipossuficiência é auferida casuisticamente, nas palavras do autor Flávio Tartuce:

“
o conceito de hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões
pobre
ou
sem recursos
, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de desconhecimento”
(in Manual de Direito do Consumidor, Direito Material e Processual, 2ª ed. Rio de Janeiro : Forense, São Paulo, Método, 2013)

É inegável que se uma das partes é hipossuficiente, quem está em melhores condições de provar é a outra, posto que a hipossuficiência reside na impossibilidade de prova ou de esclarecimento da relação de causalidade.

No caso em apreço, conclui-se que o agravado está em posição desvantajosa perante a agravante, notadamente no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Andou bem a douta magistrada ao considerar que:

“
Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende que seu colaborador de confiança foi vítima de furto, com devida comprovação nesse sentido por meio de lavratura de boletim de ocorrência competente (
ID 84138590)
, deve a requerida comprovar que promoveu a devida guarda e segurança dos dados da empresa requerente, mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito, tendo em vista que foi a única instituição financeira que não acionou o sistema de segurança dos aplicativos bancários do celular em comento; afinal, em consonância ao parecer técnico de ID
84140276
, confeccionado por empresa especializada do ramo,
verifico uma patente falta de defesa na segurança do perfil do cliente, daí porque tenho por necessário transcrever trecho pertinente do documento, senão vejamos:

[...] Este parecer técnico teve como base para sua elaboração, o ponto de partida que foi o “Relatório de Investigação de Incidentes”, fornecido pelo banco SICOOB, onde nele há elementos que sugere a não utilização de um mecanismo automatizado nas transações realizadas, pelo curto espaço de tempo entre uma transação e outra, como já decorrido no texto acima. Entretanto não houve ação mais efetiva no tratamento de movimentações suspeitas, em função do horário, tipo de canal de atendimento (CELULAR) e perfil do cliente, quando comparado com outras instituições como foi o caso do banco BRADESCO e SICRED, que detectaram as movimentações suspeitas, bloquearam a operação e em seguida comunicou o proprietário da conta, efetuando a devolução dos valores movimentados de forma fraudulenta, pois também havia seus aplicativos instalados no dispositivo móvel roubado. [...]
ID 84140276 - Pág. 11

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre o consumidor (demandante) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n.
8.078
/1990 (CDC) que, em seu art.
14
, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe à cooperativa ré o ônus da prova
da legítima cautela dos mecanismos automatizados no que tange às transações realizadas
.

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão nos termos supracitados, consequentemente, também se motiva o
periculum in mora
em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção da requerida em realizar a cobrança da dívida em destaque ou de quaisquer outros e atos correlatos ao débito, dado que tais condutas causam prejuízos à vida civil da empresa autora.”
(id. 84666948)

Importante ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, procede a inversão do ônus da prova.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022